Tribunal: TJES
Processo: 0007760-33.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007760-33.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MATHEUS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO OU SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DEMONSTRADA.
CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO.
DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PERCENTUAL ADEQUADO.
COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE
. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), à pena de 03 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) se deve ser desentranhada dos autos a cópia da guia de execução criminal juntada pelo Juízo de primeiro grau;

(ii) se a conduta do réu deve ser desclassificada para furto tentado ou simples;

(iii) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e

(iv) se há ilegalidade no regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A preliminar de desentranhamento da cópia da guia de execução criminal não prospera, pois o documento já constava dos autos desde a audiência de custódia, sem impugnação pela defesa, configurando preclusão.

4.
O furto se consuma no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica. No caso, houve a subtração efetiva de diversos materiais de construção, sem recuperação integral dos bens, o que caracteriza o crime consumado e afasta a tese de tentativa.

5.
A qualificadora do concurso de pessoas restou demonstrada pela confissão do réu, que admitiu ter atuado com outros dois indivíduos na empreitada criminosa, e pela observação das imagens do sistema de videomonitoramento. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se exige a identificação dos coautores para a incidência da majorante.

6.
A pena-base foi corretamente exasperada, considerando os antecedentes criminais do réu, evidenciados por condenação anterior transitada em julgado, e as consequências do crime, tendo a vítima suportado prejuízo de aproximadamente R$ 20.000,00, quantia significativa para justificar a majoração da pena.

7.
O critério de incremento da pena-base, fixado em 01 ano para cada vetor negativado, respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

8.
A atenuante da confissão espontânea foi corretamente valorada, com redução de 01 ano na pena, percentual mais favorável do que o previsto pelo STJ (1/6 da pena-base).

9.
A compensação da confissão com a reincidência não é cabível, pois a reincidência não foi considerada na segunda fase da dosimetria.

10.
O regime semiaberto é adequado, conforme orientação do STJ, que recomenda sua imposição a réus reincidentes específicos, mesmo quando a pena seja inferior a 04 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cópia da guia de execução criminal utilizada para fundamentar a reincidência pode ser mantida nos autos quando já juntada anteriormente, sem impugnação da defesa.

2.
O crime de furto consuma-se com a posse da coisa subtraída, sendo desnecessária sua remoção do local ou o exaurimento da vantagem ilícita.

3.
A qualificadora do concurso de pessoas não exige a identificação formal dos coautores, bastando a demonstração de que o crime foi cometido em pluralidade de agentes.

4.
A valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime é legítima quando fundamentada na reincidência do réu e no prejuízo elevado à vítima.

5.
A atenuante da confissão espontânea deve ser valorada em percentual igual ou superior a 1/6 (um sexto) da pena-base.

6.
O regime semiaberto é adequado para réu reincidente, mesmo que a pena seja inferior a 04 anos, em observância ao art. 33, § 2º, "b", do CP.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, "b"; 59; 61, I; 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

-
STJ, AgRg no HC 723.349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/3/2022.

- STJ, AgRg no HC 651.529/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021.

- STJ, AgRg no AREsp 2.435.525/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007760-33.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE MATHEUS CORREA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOSÉ MATHEUS CORREA ALVES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES (fls. 142/144), que o condenou pela prática do crime de
furto, qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, inc. IV do CP), à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual impugna, preliminarmente, a juntada de cópia de guia de execução criminal, e requer seu
desentranhamento.

No mérito, postula a
desclassificação
do crime para a modalidade
tentada
e, alternativamente, para o
furto simples
.

Subsidiariamente, requer a
revisão
da

valoração atribuída às circunstâncias judiciais e redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal.

Requer mais, o aumento do
p
ercentual
de redução da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea
e, alternativamente, sua compensação com a agravante da
reincidência.

Por fim, pretende o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena (fls. 165/178).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 15/8/2021, o ora apelante, em companhia de 02 (dois) indivíduos não identificados nos autos, subtraiu
06
(seis) tubos de cano,
18
(dezoito) pontaletes/escoras,
35
(trinta e cinco) varas de perfil ‘U’,
12
(doze) peças de andaimes,
04
(quatro) rodas de andaime,
08
(oito) plataformas de andaimes,
01
(uma) extensão e
02
(duas) grades externas, dentre outras ferragens e material para obras, do galpão de propriedade de Maurício Meireles Rocha Junior, localizado na Av. Brasil, nº 177, bairro Jardim América, município de Cariacica/ES.

Apurou-se que a empreitada criminosa durou toda a madrugada, tendo a vítima reconhecido o réu a partir das imagens do sistema de videomonitoramento.

O apelante
não
se insurge contra a autoria delituosa, tendo admitido a prática da subtração, tanto na esfera policial quanto em Juízo (fls. 17/18 e 140/141).

Há preliminar, que passo a examinar.

De início, a Defensoria Pública Estadual impugna a juntada de cópia de guia de execução criminal realizada pelo Magistrado por ocasião da prolação da sentença, e requer seu
desentranhamento.

No ponto, se impõe registrar que idêntico documento já havia sido juntada aos autos por ocasião da audiência de custódia (fls. 79/83), tendo a defesa permanecido inerte quanto ao seu valor probatório e, somente após a sentença, em fase de recurso de apelação, aventou a tese de cerceamento de defesa.

Por tal razão, reconheço como preclusa a alegação, e
REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto ao
MÉRITO
, a defesa requer a
desclassificação
do crime para a modalidade
tentada
.

Contudo, há entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do STJ de que o delito de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, pouco importando que a posse seja ou não mansa e pacífica.

Na hipótese, em que pese o réu tenha sido preso em flagrante logo após o crime, extrai-se da prova produzida que não houve a recuperação integral dos objetos, o que impõe concluir que houve a consumação do delito.

Também não prospera a pretensão de desclassificação para a figura do
furto simples
, pois o apelante confessou ter praticado o crime em companhia de 02 (dois) indivíduos (fls. 17/18 e 140/141), e a vítima relatou que, pela observação das imagens do sistema de videomonitoramento, pode concluir que houve a ação de 03 (três) homens (fls. 15/16 e 139), o que atrai a caracterização da majorante do concurso de agentes.

A propósito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a caracterização do concurso de pessoas não exige a identificação dos comparsas, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime (STJ. AgRg no HC: 651529 SC 2021/0073421-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 4/5/2021, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 10/5/2021).

Assim, de rigor a manutenção da condenação do réu pela prática do crime de furto, qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. IV do CP).

No tocante à dosimetria, a defesa postula pela
revisão
da valoração atribuída às circunstâncias judiciais e redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal.

Em sua análise, a Magistrada, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis os vetores dos
antecedentes
e
consequências
do crime
para exasperar a pena-base, que fixou em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Os
antecedentes
foram validamente negativados,

considerando a informação, lançada às fls. 79/83, de que o apelante, à época dos fatos, ostentava ao menos 01 (uma) condenação anterior, transitada em julgado em 6/10/2016, pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menor.

A propósito, este Eg. TJES, apreciando a apelação criminal nº 0007884-55.2017.8.08.0012, julgada em 5/9/2018, sob a relatoria do Des. Adalto Dias Tristão, decidiu que
a

g
uia de
e
xecução
penal é o
documento que, por excelência, comprova a existência de condenação criminal transitada em julgado
contra o réu
1
,
e, via de consequência, justifica a avaliação negativa dos antecedentes.

Acertada também a negativação das
c
onsequências do crime
, considerando as declarações do ofendido no sentido de que, em que pese a recuperação parcial dos objetos subtraídos, arcou com o prejuízo aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que extrapola os parâmetros usuais e justifica a exasperação da basilar.

Em idêntico sentido, cito precedente do
STJ:
AgRg no HC 723.349/SP, Relator:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado
em 8/3/2022,
DJe de 14/3/2022.

Já sobre o percentual de incremento da pena-base, a jurisprudência é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
2
.

E no caso, o incremento de pena aplicado para cada vetor negativado, em 01 (um) ano de reclusão,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito de furto qualificado (02 a 08 anos).

Rememoro que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis, o que
não
ocorreu nestes autos, impondo-se a manutenção da pena-base como fixada na sentença.

Com relação à valoração da
confissão espontânea,
não há reparo a ser feito, pois o Magistrado reduziu
0
1
(
um
)
ano
de pena em razão do reconhecimento da atenuante,

percentual

mais benéfico que a orientação do STJ, no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante, deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.

Já sobre a
reincidência,
verifico que não foi reconhecida ou valorada na 2ª fase da dosimetria da pena, razão pela qual carece de interesse o pleito de sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, s
obre a pretensão de

a
brandamento
do regime inicial de cumprimento da reprimenda, importa ressaltar que o

STJ fixou a orientação de que deve ser aplicado o semiaberto ao réu reincidente, mesmo quando condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP.

Nesse sentido, cito precedente:

“(...) 3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso.3.1. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja inferior a 4 anos, a reincidência do ora agravante justifica a imposição do regime prisional semiaberto, razão pela qual há de se manter incólume a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2435525 SP 2023/0297725-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 4/6/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 6/6/2024).

Portanto, adequado o regime inicial semiaberto, a par de ter sido fixado quantum que admitiria o aberto, considerando a reincidência do réu na prática de crimes contra o patrimônio (fls. 79/80).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11161978),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
TJES. ApCrim 00078845520178080012,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
,
Julgamento: 05/09/2018,
DJe: 1/09/2018.

2
STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 17/2/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO